Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO ‘HOME CARE’. PRAZO DE CARÊNCIA. BOA FÉ OBJETIVA.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021).

2. Apesar da alegação de ausência de assinatura do contrato de adesão, observa-se, dos e-mails trocados entre as partes, que o cadastro da agravada foi realizado - dentro do prazo exigido para a migração do plano (30 dias). A própria agravante reconhece que a agravada já possuía cadastro, o que significa, nas circunstâncias, conjugação de vontade suficiente para concluir o vínculo.

3. As relações jurídicas devem ser pautadas pela boa-fé objetiva. Tal princípio estabelece dever de conduta contratual orientado por padrões sociais de lisura, honestidade, correção e cooperação. Comportamento contraditório ofende a boa-fé objetiva. Não pode a operadora de saúde informar a interessada que ela já possuía cadastro, gerando legítima e justa expectativa de contratação e, depois de expirado o prazo de 30 (trinta) dias, exigir que ela cumpra períodos de carência sob o argumento de ausência de assinatura na proposta de adesão..

4. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.